Tribunal: TJSP
Processo: 0009679-44.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Roubo majorado – Autoria não comprovada – A vítima não reconheceu os acusados – A confissão informal relatada pelos policiais não se presta, sozinha, a fundamentar uma condenação – Os réus negaram a prática delitiva, sempre que ouvidos – A abordagem dos acusados em posse do veículo subtraído é um forte indício de autoria, o qual, contudo, não foi corroborado por outros elementos de prova –

Ementa:
Roubo majorado – Autoria não comprovada – A vítima não reconheceu os acusados – A confissão informal relatada pelos policiais não se presta, sozinha, a fundamentar uma condenação – Os réus negaram a prática delitiva, sempre que ouvidos – A abordagem dos acusados em posse do veículo subtraído é um forte indício de autoria, o qual, contudo, não foi corroborado por outros elementos de prova – Caso de, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, absolver os acusados por insuficiência probatória – Prejudicado o recurso do Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009679-44.2018.8.26.0050,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARCOS VINICIUS SOARES SANTOS e HENRIQUE
SOARES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso
defensivo com a finalidade de absolver os réus por insuficiência probatória, na forma
do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sendo que, por consequência, resta
prejudicado o apelo do Ministério Público. Expeçam-se alvarás de soltura
clausulados. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0009679-44.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo 28a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Marcos Vinicius Soares Santos, Henrique
Soares dos Santos e o Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18640
Roubo majorado
Autoria não comprovada
A
vítima não reconheceu os acusados A confissão
informal relatada pelos policiais não se presta,
sozinha, a fundamentar uma condenação Os réus
negaram a prática delitiva, sempre que ouvidos A
abordagem dos acusados em posse do veículo
subtraído é um forte indício de autoria, o qual,
contudo, não foi corroborado por outros elementos de
prova
Caso de, em homenagem ao princípio
constitucional da presunção de inocência, absolver os
acusados por insuficiência probatória Prejudicado o
recurso do Ministério Público.
MARCOS
VINICIUS
SOARES
SANTOS e HENRIQUE SOARES DOS SANTOS foram condenados
pela MMa. Juíza de Direito da 28a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao
cumprimento, respectivamente, de 07 (sete) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no piso, e de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso (fls. 346/352).
Apela o Ministério Público pleiteando o
reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, a
exasperação do quantum de aumento e a fixação do regime inicial
fechado para Henrique (fls. 375/385).
Recorre a Defesa buscando a absolvição
por insuficiência de provas. Pleiteia, subsidiariamente, a aplicação das
básicas no mínimo legal e a alteração do regime inicial de Marcos para o
semiaberto (fls. 407/418).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oferecidas as contrarrazões (fls. 419/426 e
430/467), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso da Defesa e pelo provimento do recurso ministerial (fls.
479/488).
É o relatório.
Os réus foram condenados porque, no dia
05 de fevereiro de 2018, por volta das 15h, na Rua Ministro Luiz
Sparano, altura do numeral 20, São Mateus, via pública, na cidade e
comarca de São Paulo, em concurso de pessoas, teriam subtraído, para
si, um automóvel Fiat Uno Vivace 1.0, de placas ORB-3340/SP, um
aparelho de telefonia celular de marca não informada, ambos
pertencentes à vítima Eliana Gomes da Silva.
A materialidade restou provada pelos
boletins de ocorrência (fls. 15/19 e 56/57), pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 20), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
21/22), pelo auto de avaliação (fl. 23), pelo laudo pericial (fls. 262/264)
e pela prova oral coligida.
Passo à análise da autoria.
A vítima, em juízo, confirmando seu
depoimento extrajudicial (fl. 12), mais uma vez não reconheceu os
acusados. Narrou que estava com sua filha, em seu veículo, quando foi
abordada por dois indivíduos com uma arma, os quais anunciaram o
assalto. Os fatos ocorreram muito rapidamente. Recuperou o automóvel
cerca de uma hora depois do delito, mas não o celular e os demais
objetos que se encontravam em seu interior (mídia audiovisual fls.
220/221).
Os policiais militares Vinicius Genascoli
Tome e Michel de Matos Airão Munhoz, na fase administrativa,
declararam que estavam em patrulhamento quando foram informados,
via Copom, sobre veículo que tinha sido roubado minutos antes, mas
fora rastreado pelo “Projeto Radar”. Aduziram que conseguiram abordar
o automóvel, no qual estavam os réus. Consignaram que os acusados
confessaram informalmente a prática do delito, alegando que tinham a
intenção de dar uma volta com o carro e depois iriam levá-lo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“corte”, sendo que venderam o step, os equipamentos obrigatórios e o
DVD no bairro da Fazenda Juta. Por fim, asseveraram que Henrique
ofereceu resistência, tendo sido necessário o uso moderado de força para
detê-lo (fls. 10 e 11).
Michel, judicialmente, confirmou seu
depoimento extrajudicial, aduzindo ter reconhecido os réus, afirmando
ter participado da prisão de ambos. Acrescentou terem conseguido
abordar os acusados após estes ficarem presos em um engarrafamento.
Pelo horário em que a vítima alegou ter sido assaltada, os réus passaram
pelo radar cerca de 10 a 15 minutos após o roubo (mídia audiovisual
fls. 220/221).
Vinicius
corroborou
seu
relato,
acrescentando que entre o momento da notícia do roubo pela vítima e o
da prisão dos acusados teriam se passado cerca de vinte minutos (mídia
audiovisual fls. 220/221).
Os acusados, em solo policial, afirmaram
que estavam nas imediações da favela “Tambor”, fumando um baseado
encostados a um veículo Uno, quando apareceram policiais militares os
acusando de ter roubado aquele carro. Negaram o cometimento do delito
(fls. 13 e 14).
Marcos, sob o contraditório, asseverou
não ter praticado a infração penal. Disse que estava na comunidade da
Fazenda da Juta, aonde chegaram indivíduos não identificados que lhe
ofereceram dinheiro para transportar o veículo para outro local. Durante
o trajeto, encontrou Henrique, seu irmão, para o qual deu carona até a
casa de uma tia. Um pouco depois, foram abordados e presos pelos
policiais militares. Admitiu ter suspeitado que o automóvel fosse
roubado, mas, mesmo assim, aceitou transportá-lo. Negou ter confessado
o crime aos policiais, não sabendo os motivos deles lhe atribuírem a
pratica do roubo. Questionado sobre a história relatada em sede policial,
consignou que a versão verdadeira é a apresentada em juízo (mídia
audiovisual fls. 285/286).
Henrique, por sua vez, negou ter cometido
o crime. Encontrou com seu irmão, que dirigia o veículo, e se dirigiam à
casa de uma tia no momento em que foram abordados e presos. Disse
que não sabia para onde o irmão estava indo. Aduziu que Marcos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhava em um lava-rápido, motivo pelo qual não achou estranho ele
chegar com um carro, mesmo sabendo que ele não tinha nenhum veículo
(mídia audiovisual fls. 285/286).
Pois bem.
Deve ser dado provimento ao apelo
defensivo para que os acusados sejam absolvidos por insuficiência
probatória.
A Acusação não logrou êxito em reunir
provas suficientes em relação à autoria. Nada foi produzido de maneira a
comprovar cabalmente que o crime de roubo foi praticado pelos réus.
Por óbvio que a abordagem de ambos em
posse do veículo subtraído é um forte indício, que deve ser considerado.
Mas se trata apenas disso: um indício. Neste caso, contudo, tal elemento
não foi corroborado por qualquer outra prova.
Em
primeiro
lugar,
não
houve
reconhecimento pela vítima, em nenhuma das fases da persecução penal.
Além disso, a ofendida relatou que os agentes estavam armados, mas
não se encontrou qualquer arma com os acusados, o que, se não
enfraquece, também não reforça a versão acusatória.
Ademais, a confissão informal relatada
pelos policiais militares não pode ser utilizada para a condenação dos
réus, os quais, sempre que ouvidos, negaram veementemente a prática da
infração penal.
E, aqui, faz-se imprescindível ressaltar
que, ao contrário do que consta na r. sentença, não são os acusados que
devem produzir provas suficientes para rechaçar a autoria do delito. Pelo
contrário, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de
inocência, cabe à Acusação se desincumbir de seu ônus probatório,
reunindo elementos suficientes que demonstrem, de forma segura, a
autoria dos réus, o que, neste caso, não foi feito.
Durante o tempo de cerca de quinze
minutos transcorrido entre o delito e a abordagem dos acusados, há
diversas situações que podem ter acontecido, as quais não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastadas pelo Ministério Público durante a instrução.
Assim, entendo que subsistem sérias
dúvidas sobre a autoria delitiva. Dessa forma, não há a segurança
necessária, em vista do princípio constitucional da presunção de
inocência, para condenar os acusados pelo crime a eles atribuído.
Impossibilitado o julgador de ter a plena
convicção acerca do ocorrido, resta insuperável dúvida, sendo, portanto,
a absolvição a única solução cabível.
No nosso sistema jurídico, em relação a
toda e qualquer acusação, tem-se que o status libertatis é a regra, sempre
se presumindo a inocência. Em outras palavras, o acusado é inocente até
prova inequívoca em sentido contrário. Nos presentes autos, prova
inequívoca não há.
Dessa forma, diante da absoluta ausência
de provas que demonstrem a participação dos acusados nos fatos, tenho
para mim que deve ser reformada a r. sentença, a fim de absolver os réus
por insuficiência probatória, na forma do artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso defensivo com a finalidade de absolver os
réus por insuficiência probatória, na forma do artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal, sendo que, por consequência, resta prejudicado o
apelo do Ministério Público. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.
Amable Lopez Soto
relator